Tribunal: STF
Processo: ARE 1588762
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito da saúde. Recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário. Inadmissibilidade. Argumentação deficiente. Ausência de prequestionamento. Inexistência da impugnação específica dos fundamentos do acórdão recorrido. Revisão do conjunto fático-probatório. Enunciados nº 282, nº 283, nº 284 e nº 356 das Súmulas do STF. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário, o qual impugnava acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. O acórdão manteve a procedência de ação civil pública que determinava ao Município de Niterói o fornecimento de equipamentos de segurança a profissionais de saúde.
2. O recorrente alega violação aos arts. 37, caput e inc. XIX, e 114, inc. I, da Constituição da República. Argumenta a ilegitimidade ativa do sindicato para abranger servidores celetistas ou temporários, dada a competência da Justiça do Trabalho para tais casos, e pede a extinção do feito ou a limitação do alcance subjetivo da decisão. Adicionalmente, sustenta enriquecimento ilícito e sua ilegitimidade passiva, em razão da delegação da proteção dos serviços de saúde à Fundação Municipal de Saúde.
3. O acórdão recorrido afastou as preliminares de ilegitimidade ativa do sindicato, com base no art. 8º, inc. III, da Constituição da República, e de ilegitimidade passiva do Município, considerando sua responsabilidade subsidiária e o preceito constitucional do art. 23, inc. II, que atribui aos entes públicos a implementação de políticas na área de saúde.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso extraordinário impugnou adequadamente os fundamentos do acórdão recorrido, especialmente quanto à legitimidade ativa e passiva e à competência da Justiça Comum; e (ii) definir se as matérias relativas à competência da Justiça do Trabalho e à restrição do alcance subjetivo da decisão foram devidamente prequestionadas.
III. Razões de decidir
5. O recorrente não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão recorrido, especialmente ao confundir a matéria de legitimidade ativa, conforme abordada pelo Tribunal de origem, com a questão da competência para apreciar a demanda coletiva ou a eficácia subjetiva do título judicial.
6. A deficiência na argumentação do recurso extraordinário, que não abrangeu todos os fundamentos suficientes da decisão recorrida e não permitiu a exata compreensão da controvérsia, atrai a incidência dos enunciados nº 283 e nº 284 das Súmulas do Supremo Tribunal Federal.
7. A restrição do alcance subjetivo da decisão aos trabalhadores substituídos e a matéria da competência da Justiça comum, com base no art. 114, inc. I, da CRFB, não foram objeto de debate no acórdão recorrido, nem foram opostos embargos de declaração para prequestioná-las.
8. A ausência de prequestionamento das questões federais suscitadas impede o conhecimento do recurso extraordinário, conforme os enunciados nº 282 e nº 356 das Súmulas do Supremo Tribunal Federal.
9. O recorrente também não atentou ao fundamento central da temática correlata à sua legitimidade passiva, o que configura nova falha na argumentação recursal e reitera a aplicação do enunciado nº 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
IV. Dispositivo 
10. Recurso ao qual se nega provimento.
_________
Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 7º, inc. XXII, 8º, inc. III, 23, inc. II, 37, caput, 37, inc. XIX, e 114, inc. I; CPC, arts. 373, inc. I, 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º a 4º; Lei nº 7.347, de 1985, art. 18; RISTF, art. 21, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022; STF, ARE nº 1.366.378-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/04/2022; STF, ARE nº 1.303.699-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 12/05/2021; STF, ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, Segunda Turma, j. 06/06/2022; STF, ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019; STF, Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; STF, Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017; STF, MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021; STF, MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020.

DECISÃO

1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. Ação Civil Pública. Obrigação de fornecimento de equipamentos de segurança aos profissionais da saúde do Município de Niterói. Sentença de procedência do desiderato autoral. Insurgência do Réu. A matéria deduzida na petição inicial se encontra em patamar passível de controle judicial, sem que se possa cogitar de intromissão ou de invasão de competência. Legitimidade ativa do Sindicato, conforme previsto no artigo 8º, III, da CF. A natureza subsidiária da responsabilidade do Município autoriza o reconhecimento de sua legitimidade para integrar o polo passivo da demanda, até porque, conforme preceito constitucional, artigo 23, II, cabe aos entes públicos a implementação de medidas e políticas na área de saúde. Embora os efeitos do vírus da COVID-19, atualmente, tenham sido atenuados pelo uso das vacinas, deve prevalecer o direito constitucional dos trabalhadores o exercício seguro da atividade laboral ou funcional, com redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança, como preconizado no art. 7º, XXII, da Constituição da República. A Parte Autora, se desincumbiu do seu ônus de provar o seu direito, na forma do que preconiza o art.373, I, do CPC. RECURSO DESPROVIDO.” (e-doc. 232). 

2. Nas razões do recurso, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o Município de Niterói/RJ alega violação aos arts. 37, caput, e inc. XIX, e 114, inc. I, ao argumento de que não haveria legitimidade do sindicato demandante porquanto a demanda não poderia abranger servidores celetistas ou temporários, haja vista a competência da Justiça do Trabalho para analisar demandas por EPIs relativas a esses trabalhadores. Nesse aspecto, requer a extinção do feito ou, subsidiariamente, a contenção do alcance subjetivo do título judicial.

2.1. Argumenta a existência de enriquecimento ilícito na concessão de equipamentos de proteção a uma miríade de trabalhadores, sem a devida comprovação de sua necessidade. 

2.2. Pontua, ainda, a ilegitimidade passiva do Município para constar da ação coletiva, dado que delegada a proteção de serviços de saúde à Fundação Municipal de Saúde, nos termos de lei específica (e-doc. 235).

3. Não foram apresentadas as contrarrazões (e-doc. 238). 

É o relatório.

Decido.

4. Inicialmente, convém verificar os fundamentos do acórdão a respeito das preliminares devolvidas no reclamo extraordinário:

“Cinge-se a controvérsia em verificar a obrigação do Município Réu, ora apelante, em fornecer equipamentos de proteção individual dos trabalhadores dos serviços de saúde, representados pelo Sindicato Autor, ora apelado. 
Ab initio, afasta-se a alegação de ilegitimidade ativa, tendo em vista que, como é sabido, o Sindicato tem legitimidade para ingressar em juízo na defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria que representa, conforme previsto no artigo 8º, III, da Constituição Federal: ‘ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas’. 
No que tange a preliminar de ilegitimidade passiva, esta, também, não merece prosperar, porquanto a natureza subsidiária da responsabilidade do Munícipio Réu/apelante autoriza o reconhecimento de sua legitimidade para integrar o polo passivo da demanda, até porque, conforme preceito constitucional, artigo 23, II, cabe aos entes públicos a implementação de medidas e políticas na área de saúde.” (e-doc. 232, p. 4). 

5. Conforme relatei, o Município recorrente trata da matéria relativa à “legitimidade ad causam” sob o argumento de que  a Justiça comum carece de competência para apreciar pedido de fornecimento dos equipamentos de proteção a servidores celetistas ou vinculados ao Poder Público em caráter temporário. 

6. Logo, o que parece objurgar no recurso é a matéria atinente à competência para tratar de eventuais substituídos com vínculo distinto do estatutário ou, ainda, sobre a eficácia subjetiva do título judicial, se abrangente a todos os trabalhadores da área de saúde ou afastados os celetistas. 

7. Diante da confusão entre a legitimidade ativa, tal como abalizada no acórdão, e a matéria da competência para apreciação da demanda coletiva, é certo que incidem os enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF, dado que está ausente a impugnação dos fundamentos do acórdão em razão da deficiência nas arguições do recurso. In verbis:

E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” 
E. 284: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” 

8. É bem de ver, ainda, que a pretendida restrição aos trabalhadores substituídos não foi objeto de debate no acórdão, sobre o que deixou o Município recorrente de opor os embargos de declaração. A propósito, a matéria da competência, com espeque no art. 114, inc. I, da Constituição da República, também ficou sem qualquer conclusão, resultando na falta do prequestionamento dessas matérias. 

9. Logo, incidem os óbices dos enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme preconizam os precedentes abaixo: 
 
E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.” 
 
E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ADMINISTRATIVO. LOTERIA. SERVIÇO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; grifos nossos).

10. No mais, verifico que o Município não atentou ao fundamento central da temática correlata à sua legitimidade passiva, a resultar em nova falha na argumentação contida nas razões recursais e, novamente, na incidência do verbete sumular nº 283 desta Suprema Corte. Em linha similar, destaco:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento.”
 (ARE nº 1.366.378-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/04/2022, p. 28/04/2022; grifos nossos). 
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 
(ARE nº 1.303.699-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 14/05/2021; grifos nossos)

11. Não obstante, a questão relativa à necessidade dos EPIs e à extensão de sua concessão é temática que requer a reanálise do conjunto fático-probatório dos autos, incidindo o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 

12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

14. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de fixar a verba honorária sucumbencial, conforme art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985.

Publique-se.

Brasília, 23 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator